Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-44.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-44.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 044.826.382-34 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (APELADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE FIRMINO DA SILVA

APELADO(S):

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA - CHEQUE
AO PORTADOR
–

AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO NOMINAL

OU ENDOSSO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA
–

SENTENÇA
FUNDAMENTADA NA INTERPRETAÇÃO CORRETA DA LEI – ART. 93, IX,
DA
CF
/88 E
ART. 489, §1o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DE PARTE
–
ALEGA
DA NECESSIDADE DE ENDOSSO – ALEGADO FALECIMENTO DO SUPOSTO
CREDOR ORIGINÁRIO DO CHEQUE – PRELIMINAR REJEITADA – CHEQUE NÃO NOMINAL QUE SE TRANSMITE PELA MERA TRADIÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO ACOLHIDA - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL –
PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando o juiz, ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamenta sua decisão na correta interpretação da lei, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, que exigem fundamentação adequada e específica para todas as decisões judiciais.

Inexiste
ilegitimidade ativa em ação monitória baseada em cheque
ao portador
quando a circulação do título se dá pela simples tradição, não havendo necessidade de endosso para cheques não nominais, sendo
também
irrelevante a discussão sobre a ilegitimidade por falecimento d
e suposto
credor original
. Inteligência d
o
s
artigo
s
13, 17 e 25 da Lei no 7.357/85
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em ação monitória baseada em cheque prescrito quando o julgamento antecipado da lide
, que dispensou a audiência de instrução,
é fundamentado na suficiência das provas documentais, conforme o artigo 355, I, do
Código de Processo Civil
,
pois

o magistrado
pode dispensar provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, não havendo violação ao princípio da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOSE FIRMINO DA SILVA
,

tirado contra sentença (ID
219841743
) proferida pelo Juízo da
2a
Vara
da
Comarca de

Colíder
-MT que, na
Ação monitória

movida
por

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA
,
não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação monitória para, REJEITANDO os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
, com a ressalva de que a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora se contam das primeiras apresentações à instituição financeira sacada.

Em razão da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo 10% do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
219841744
),
o apelante
suscita a seguinte
preliminar
:

Ausência de fundamentação da sentença e i
legitimidade ativa

Ademais, apresenta a seguinte prejudicial de mérito:

Cerceamento de defesa

A apelada
, por sua vez,
apesar de devidamente intimada, não
apresentou contrarrazões (ID
219841747).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
219841747
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
220379175
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE FIRMINO DA SILVA

APELADO(S):
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
2a Vara da Comarca de Colíder-MT que, na Ação monitória movida pela ora apelada, não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial
e condenar
o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame
da
s

teses

preliminares
suscitada
s

pelo apelante.

1. Preliminar de a
usência de fundamentação da sentença e i
legitimidade ativa

O apelante sustenta que
a sentença de primeiro grau é nula por falta de fundamentação legal ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa.

Ademais, aduz que, de acordo com a Lei no 7.357/85, o cheque deve ser nominal ou endossado para configurar a legitimidade ativa do credor.

Assevera que, no presente caso, o cheque em questão não possui indicação nominal nem endosso em favor da apelada, sendo, portanto, ilegítima para demandar em juízo.

Além disso, o apelante destaca que o cheque foi emitido em favor de Sérgio de Jesus da Silva, esposo da apelada, que faleceu após a emissão da cártula.

Desse modo, sustenta que,
com o falecimento do credor original, a legitimidade ativa para a ação monitória é do espólio de Sérgio de Jesus da Silva, representado pelo inventariante, conforme o artigo 75, VII, do Código de Processo Civil, e não da apelada.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, diferentemente do sustentado pelo apelante, o Juízo
a quo
fundamentou
o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa
sob o argumento de que, por não se tratar de cheque nominal
, a simples tradição do cheque confere a legitimidade ativa, daquele que o possui, para demandar em juízo.

Assim, n
ão há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando o juiz, ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamenta sua decisão
na
correta interpretação da lei, conforme o
artigo 93, IX, da Constituição Federal
e o
artigo 489, §1o, do C
ódigo de Processo Civil
,
que exigem fundamentação adequada e específica para todas as decisões judiciais.

Ademais, a tese de ilegitimidade ativa por falecimento do credor não foi suscitada em primeira instância
.

Outrossim, ressalta-se que realmente não há que
se
falar em ilegitimidade ativa da demandante, ora apelada,
seja pelo argumento de
inexistência de indicação nominal ou endosso, seja pela tese de falecimento do credor original.

Isso porque, não há exigência de endosso para a circulação do cheque quando o título não foi emitido nominalmente a determinado beneficiário.

Assim, a circulação
do cheque não nominal
ocorreu pela simples tradição,
pela qual também nã
o
há que se discutir
legitimidade de inventariante ou espólio,
pois
,

conforme o
artigo 17 da Lei no 7.357/85
,
não se exige endosso para
o cheque
não nominal, sendo, portanto, tran
sferível pela mera entrega,
conforme cita-se:

Art. 17 O cheque pagável
a pessoa nomeada
, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

[Grifo nosso]

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUE AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO
. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ.

A emissão de cheque ao portador permite a sua transferência pela simples tradição
, hipótese na qual haverá circulação, sendo certo que em tais condições é vedado ao emitente opor suas exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10349100018697002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

[Grifo
nosso]

Ademais, c
omo é cediço, o cheque é título de crédito regido pelos
princípios da autonomia, abstração e
inoponibilidade
das exceções pessoais
, conforme o

artigo 13,
o supracitado artigo
17 e
o artigo
25 da Lei no 7.357/85
,
in
verbis
:

Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.

[...]

Art
.
25
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.

[Grifo nosso]

Além disso
, caso o apelante pretendesse restringir a circularidade do título, deveria ter feito indicação nominal do credor ou inserido a cláusula “
não
à ordem”, conforme
arts
. 8o,
incisos I e
II
;
e 17, § 1o, da Lei 7.357/85
:

Art
.
8o
Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:

I -
a
pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’à ordem’’;

II -
a
pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente;

[...]

Art. 17. [...]

§ 1o
O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING.
CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1.
Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e
inoponibilidade
das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.

2.
Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem"
(
arts
. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido. 3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020) [Grifo nosso]

No mesmo sentido, cit
a-se julgado do
Egrégio
Tribunal de Justiça de Rondônia:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE.
PORTADOR DA CÁRTULA. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DETERMINADO NO TÍTULO. CIRCULAÇÃO POR SIMPLES TRADIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA
. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

A circulação ocorre pela simples tradição quando o título não for emitido nominalmente a determinado beneficiário, dispensando o endosso ao portador. O portador do cheque possui legitimidade para
praticar todos os atos inerentes a ele, tais como receber do sacado a importância ou pleitear judicialmente a sua cobrança. Recurso que se nega provimento.

(TJ-RO - APL: 00023557120128220002 RO 0002355-71.2012.822.0002, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou ilegitimidade ativa.

2.
Prejudicial de c
erceamento de defesa

O apelante sustenta que

que o magistrado
a quo
proferiu sentença prematuramente, sem que o processo estivesse suficientemente instruído, o que configurou cerceamento de defesa.

Alega que a matéria controvertida não era exclusivamente de direito
, que é credor de montante superior ao demandado pela apelada
e
que, assim,
necessitava de prova testemunhal, que foi requerida nos embargos monitórios, mas não apreciada.

Além disso, destaca que a decisão antecipada do juiz violou o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois a instrução processual, especialmente a prova oral, era essencial para esclarecer os fatos controvertidos.

Pois bem
. Também não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que o processo estava devidamente instruído, com base nos documentos apresentados, conforme permite o
artigo 355, I, do Código de Processo Civil
, que autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Além disso, a prova testemunhal requerida não foi considerada essencial para a resolução do mérito da questão, visto que os documentos juntados aos autos eram suficientes para formar a convicção do juiz.

Outrossim, os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não foram violados, pois o apelante teve a oportunidade de apresentar suas alegações e documentos nos embargos monitórios.

Assim, a
simples alegação de necessidade de prova testemunhal, sem demonstração de sua imprescindibilidade, não caracteriza cerceamento de defesa.

Ressalta-se, como é cediço, que
o
artigo 370 do
Código de Processo Civil
faculta ao juiz a prerrogativa de determinar a produção de provas necessárias, podendo dispensar aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Portanto, a decisão de julgar antecipadamente a lide foi devidamente fundamentada e amparada pela legislação processual vigente, não havendo cerceamento de defesa
e, desse modo, a prejudicial de mérito não deve ser acolhida
.

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CÁRTULAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 444 DO CPC/15
– AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTO PAGAMENTO DOS CHEQUES NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, se o apelante não apresentou nenhum documento (foto, recibo ou declaração do credor) apto a evidenciar o necessário início de prova que poderia ser comprovada por prova testemunhal. Inteligência do artigo 444 do CPC/15. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado pagamento, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelos cheques prescritos colacionados aos autos
.

(TJ-MT - AC: 00008566520158110095 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

[Grifo
nosso]

TÍTULOS DE CRÉDITO –
Ação monitória – Cheque – Sentença de improcedência dos embargos monitórios e da reconvenção com constituição de pleno direito de título executivo judicial – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Rejeição – Desnecessária é a prova testemunhal – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I

– Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Embargante que não nega a emissão e assinatura dos títulos, insurgindo-se quanto à causa subjacente junto ao embargado, alegando agiotagem – Ação monitória lastreada em cheques, com preenchimento de todos os requisitos formais, cabendo ao emitente desconstituição da exigibilidade (STJ, Súmula 531) – Cheque tem natureza de ordem de pagamento à vista – Pagamento não demonstrado – Ausência de demonstração e prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor – Título executivo judicial corretamente constituído – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

(TJ-SP - AC: 10196385120218260071 SP 1019638-51.2021.8.26.0071, Relator: José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, Data de Julgamento: 18/01/2023, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2023)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado
do apelado
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre
o valor
da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024